Tribunal: TJMT
Processo: 1025671-24.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025671-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BEATRIZ GABRIELE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.631.771-93 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÉBITO INIDÔNIO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inidoneidade do débito no valor de R$ 329,69 (trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), inscrito em 14/11/2017, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de a reclamante possuir negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A inserção de negativação em data anterior à inscrição discutida nos presentes autos afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se aplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Reforma da sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 329,69 (trezentos e vinte nove reais e sessenta e nove centavos), inscrito em 14/11/2017 nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reclamante possui negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença, com o fito de declarar inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante exigido na exordial no valor de R$ 10.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em analisar se deve ou não ser aplicada a súmula 385 do STJ e, consequentemente, se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais.

Analisando o presente processo, verifica-se que na petição inicial a autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando prova da negativação.

Por outro lado, a Recorrida defendeu, em contestação, a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Como meio de prova, a Recorrida juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, o que culminou no julgamento procedente dos pleitos iniciais, pois Juízo sentenciante considerou que tais provas foram insuficientes para corroborar com a tese defensiva.

No caso, observa-se que o magistrado deixou de condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a preexistência de outra inscrição em nome da parte autora, conforme extrato acostado no processo n. 8040231-54.2017.811.0001 (PROJUDI). Frisa-se que o débito em lide foi incluído em 11/2017, todavia a autora já contava com restrições lançadas em 2/2017, inclusive, no processo n. 8040231-54.2017.811.0001 (PROJUDI) não houve a exclusão da inscrição devido o abandono da causa.

Pois bem, no caso dos autos, não foi alegada a regularidade do débito, porém a reclamante apresenta negativação preexistente, uma vez que não fez prova da irregularidade das outras inscrições ou que estejam sendo discutidas judicialmente, sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nota-se que a ins
crição feita pela Recorrida, objeto da presente demanda, é datada de
14/11/2017
, existindo outras
mais antigas, disponibilizadas em
13/02/2017
, no importe de R$ 416,11 (quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) e
24/02/2017
, no importe de R$ 300,69 (trezentos reais e sessenta e nove reais), promovidas por outros credores, objeto dos processos nº 8040231-54.2017.811.0001 e nº 8029453-85.2018.811.0002 (PROJUDI).

A Recorrente não impugna as respectivas inscrições, ônus que lhe cabe, haja vista que os processos foram extintos sem julgamento do mérito e não fulminaram as respectivas anotações (nº 8040231-54.2017.811.0001 e nº 8029453-85.2018.811.0002, ambos do PROJUDI).

Nessa medida, caberia à Recorrente, à luz do art. 373, I, CPC, comprovar que as anotações preexistentes já tinham sido excluídas do cadastro quando a empresa ré promoveu a inscrição indevida ou que estão
sub judice
, a fim de afastar a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela.

Desta forma, sendo preexistentes as inscrições, mostra-se aplicável a Súmula 385 do STJ, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

Portanto, incide a referida Súmula, que se ampara na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, descaracterizando-se a existência de dano moral passível de reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021